Tribunal: TJES
Processo: 5001578-76.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001578-76.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: BRUNO CEZAR SILVA VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001578-76.2024.8.08.0064

RECORRENTE:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, BRUNO CEZAR SILVA VIEIRA.

RECORRIDO
: BRUNO CEZAR SILVA VIEIRA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. ASTREINTES DEVIDAS. APURAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual o autor alega ter sido indevidamente negativado pela ré por dívida desconhecida. Narra que a inscrição indevida frustrou a aprovação de financiamento imobiliário em momento crucial de sua vida familiar (gestação de sua companheira), e que a ré se manteve inerte mesmo após diversas tentativas de solução extrajudicial e descumpriu o prazo da ordem liminar de exclusão.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, omitindo-se, contudo, em confirmar a decisão liminar e em se manifestar sobre a multa por seu descumprimento (
astreintes
).

3. Recurso inominado interposto por ambas as partes.
A parte ré
pugna pela reforma total da sentença.
A parte autora
, por sua vez, requer a confirmação da liminar, a incidência das
astreintes
e a majoração do valor da indenização.

4. Com relação ao

recurso da parte ré, não merece prosperar. A responsabilidade da plataforma digital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, que resultou na negativa de financiamento imobiliário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

5. Por sua vez, com relação ao recurso da parte autora, de fato, a sentença de origem foi omissa quanto à análise da multa cominatória. Embora o recurso cabível para sanar tal vício fosse, a rigor, o de Embargos de Declaração, em homenagem aos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas que regem o microssistema dos Juizados Especiais, e considerando o amplo efeito devolutivo do Recurso Inominado, passa-se a suprir a omissão neste grau recursal. Nestes termos, confirma-se a decisão liminar proferida na origem. Comprovado o descumprimento da referida ordem judicial, é devida a incidência das
astreintes
, cujo montante final deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença. No tocante ao valor da indenização por danos morais, mantém-se o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem, por se encontrar dentro dos parâmetros de razoabilidade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, reformando a sentença para:
a)
confirmar a decisão liminar proferida no juízo de origem; e
b)
reconhecer a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada na referida decisão, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença. No mais, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

7. Condenação da parte ré/recorrente, vencida em seu recurso, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários para o autor/recorrente, ante o provimento parcial de seu recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)